Tribunal: CARF
Processo: 10073.901472/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.901472/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.167 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
PRO BOAT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/05/2003
COMPENSAÇÃO ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. POSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE NÃO FUNDAMENTOU O
DESPACHO DECISÓRIO. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
OCORRÊNCIA.
Nos termos da súmula 84 do CARF, é possível a caracterização de indébito,
para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa. Ademais, o despacho decisório não tratou de tal questão, o que
impõem a decretação da nulidade do Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, no sentido de anular o acórdão recorrido, devendo os autos
retornarem para o juízo de primeiro grau para novo julgamento.

(Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.901472/2009-28
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901472/2009-28

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo versa sobre o PER/Dcomp (fl 01 a 04), transmitido em 28/06/2006.
Segundo o que consta na Dcomp (fl.02), o crédito original na data da transmissão, no
valor de R$ 4.765,92, se refere a pagamento indevido ou a maior de IRPJ-estimativa (cód. 5993), sendo
utilizado para compensação o valor de R$ 2.213,98 (fl. 02 e 04). O pagamento foi efetuado através de
DARF, no valor de R$ 9.281,25, sendo realizado em 30/05/2003 (fl.05).

No Despacho Decisório (fl.05), consta a não homologação da Dcomp, sob alegação de
que foi localizado o pagamento, mas este foi utilizado integralmente para quitaçãode débito do
contribuinte ao IRPJ -cód.5993 - PA 04/2003 (R$ 9.281,25).
A interessada se insurgiu, em 01/06/2009, contra o disposto no Despacho Decisório,
através da manifestação de inconformidade (fl. 10 a 24), do qual teve ciência em 05/05/2009 (fl.09)
apresentando os argumentos que se seguem:
 O pagamento é o modo natural de extinção da obrigação tributária.

 A administração está sujeita a vários tipos de controle, iniciado por seu próprio,
ou auto-revisão, em que os atos administrativos são submetidos a sapreciação,
fundada na autotutela.
 Quando a atuação da autoridade administrativa está legalmente viciada, nada
impede sua revisão.

 O art.149, VIII do CTN contempla o caso de revisão na hipótese descaber à
autoridade a apreciação de fato não conhecido ou não provado no lançamento
anterior.
 Se o sujeito passivo retifica sua declaração para aditar novos fatos, o lançamento
novo que daí decorra continua sendo um lançamento por declaração e se se trata
de tributo sujeito a lançamento por homologação que, verifica a existência de
novos fatos e se dispõe a recolher eventual diferença de tributo, também inxestirá
lançamento de ofício.
 Cabe ao agente público o poder-dever de anular, corrigir ou modificar o auto de
infração à vista da autotutela administrativa.

Os limites para revisão do lançamento, em virtude do disposto no parágrafo
único do art.149 do CTN, têm natureza de preclusões processuais e podem se
referir aos poderes de apreciação do ato no lançamento.
 O caput do art. 37 da CRFB estabelece vários princípios. O art. 2o da Lei 9437/99
determina a obediência a diversos princípios.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901472/2009-28

 No processo administrativo é dever da autoridade levar em conta todas as provas
e fatos de seu conhecimento e até mesmo determinar a produção de provas.
 Diante de fatos não declarados pelo contribuinte cabe à Fazenda Pública
diligenciar para decobrí-los e provar sua existência real.
 Como decorrência da verdade material surge o princípio inquisitivo ou de
investigação, segundo o qual o julgador age independentemente da vontade das
partes no desenvolvimento do processo e na produção de provas.
 Sendo o fim do processo a busca da verdade material, quando os elementos
existentes mostram dúvida irredutível quanto a à existência do fato imponível, o
lançamento deve ser anulado.
 Deve se atentar para a interpretação benigna prebia no art.l 12 do CTN, fulcrado
no art. 106,11 do CTN. Em caso de dúvida a solução deve ser mais favorável ao
acusado.
 Às alegações e provas do contribuinte só se opõem as provas e comprovações do
Fisco, ficando afastadas as presunções.
 A Lei 9532/97, dando nova redação ao art. 16 do Decreto 70.235/72 passou a
exigir que prova documental seja apresentada na impugnação, o que é
incompatível com a verdade material.
 Não se admite que a presunção de legitimidade do lançamento inverta o ônus da
prova e por isso exonere a Administração de provar os fatos que afirma.
 Ante o exposto, tendo a impugnante demonstrado cabalmente a origem do
crédito que ocasionou a compensação, conforme DARF, torna-se insubsistente o
lançamento, cessando a cobrança que se dá por erro ou abuso de direito.
 Protesta pela juntada e novas provas.

Em sessão de 17/06/2011 (e-fls. 60) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendárío: 2003 COMPENSAÇÃO
A falta de comprovação do crédito implica no não reconhecimento do
direito creditório e conseqüentemente a não homologação da
compensação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Os julgadores basearam-se na tese de que ainda que fosse provado o indébito, os
pagamentos de estimativa não poderiam ser objeto de repetição:
“Analisando-se o processo, verifica-se que a interessada declarou na DCTF -
original, que o IRPJ-estimativa, relativo a abril de 2003, montava a R$ 9.281,25
(fl.49).
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901472/2009-28

Na realidade, as estimativas de IRPJ e CSLL não são tributos, mas meras
antecipações, posto que, o IRPJ e a CSLL só passam a existir a partir de 31 de
dezembro que é a data da ocorrência do fato gerador (art. 4o do CTN), quando é feita
a apuração destes tributos, conforme disposição do art.2°, §3° e § 4o da Lei 9.430/96.
Não consta da referida norma qualquer outra possibilidade para utilização das
estimativas.
A verificação de que houve ou não recolhimento a maior ocorre somente em 31
de dezembro. O que pode ser utilizado para a compensação como crédito é o saldo
negativo do IRPJ e da CSLL e não os valores pagos a título de estimativas.” (grifo
nosso)
[..]
“As estimativas de IRPJ e CSLL, não sendo tributos, não podem ser utilizados
como crédito para a compensação, posto que, o caput do art.74 da Lei 9430/96, com
redação dada pela Lei 10.637/2002 somente autoriza a compensação entre tributos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei n° 10.637, de
2002) (Vide Decreto n° 7.212, de 2010)”
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que que não está discutindo a compensação de pagamento de estimativas,
dando a entender que se trata de aproveitamento de crédito de saldo negativo de IRPJ, ainda que
não utilize tal termo.
Vejamos:
 “não se discute pura e simplesmente a possibilidade ou não de se realizar
compensação de valores recolhidos a titulo de estimativa de crédito tributário
devido. E não foi esta a intenção da Recorrente ao requerer a compensação em
debate.”
 “Pode-se dizer que a Recorrente realizou um "encontro de contas": o crédito
estimado em 2003, teve seu valor apurado/confirmado ao fina daquele exercício,
e em 2006 foi solicitada a compensação legal do crédito tributário recolhido a
mais. Só isso.”
 Se o montante pago a titulo de estimativa for superior ao devido, transfere-se
somente o valor suficiente para compensar o IRPJ e CSLL devidos, e o saldo do
IRPJ e CSLL por estimativa serão transferidos para "IRPJ a Compensar" e
"CSLL a Compensar".
Afirma também que a IN 460/2004 não veda expressamente a restituição de
pagamento de estimativas. Apresenta diversos julgados deste CARF que consideram a
possibilidade de repetição de pagamento de estimativas

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901472/2009-28

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

Inicialmente, verificamos que a discussão aqui travada quadra estreita relação com
o processo 10073.900784/2009-14.
Vemos às e-fls. 03 dos presentes autos que o PER/DCOMP que aqui se analisa de
número 08691.86660.280606.1.3.04-1065 consta a informação em campo apripriado de que o
crédito foi inicialmente informado no PER/DCOMP 40621.72390.280606.1.3.04-2394:

O referido PER/DCOMP 40621.72390.280606.1.3.04-2394 foi objeto de
despacho decisório de não homologação e está controlado pelo PAF 10073.900784/2009-14. E
igualmente está sendo julgado na mesma reunião desta Turma Extraordinária, com relatoria
deste relator que subscreve o presente voto.
Assim, verifica-se que a recorrente transmitiu o PER/DCOMP
40621.72390.280606.1.3.04-2394 informando um crédito de pagamento de estimativa de de
IRPJ recolhido em 30/05/2003 no valor total de R$ 9.281,025. Após utilizar R$ 6.279,02 do
pretenso crédito, informou no per/dcomp restar um saldo de R$ 4.765,92 (e-fls. 03 do PAF
10073.900784/2009-14), o que vem ser o mesmo valor utilizado no PER/DCOMP
08691.86660.280606.1.3.04-1065 tratado nos presentes autos.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901472/2009-28

Portanto, apresentaremos uma solução única para os dois processos (PAF
10073.900784/2009-14 e 10073.901472/2009-28). É de se observar também que os acórdão da
DRJ dos dois processos possuem a mesma fundamentação e conclusão, bem como o texto dos
Recursos Voluntários dos dois processos possuem os mesmos argumentos.
Feita estas explicações iniciais, vejo que resta-nos deferir parcialmente o pleito da
recorrente, devendo o acórdão da DRJ ser anulado, como explicaremos adiante.
O per/dcomp de e-fls. 2 foi transmitido pela recorrente informando o crédito de
pagamento indevido ou a maior de pagamento de estimativas. (e-fls. 3).
O mesmo foi objeto de despacho decisório de e-fls. 6 pelo qual a autoridade fiscal
afirmou que o pagamento via DARF de R$ 9.281,25 não possuía saldo de pagamentos suficiente
para homologar a compensação, posto que este recolhimento estava totalmente vinculado a um
débito de igual valor (e-fls. 6).
O recurso da recorrente de e-fl.s 11/25 apresentou tese no sentido de possuir um
crédito de pagamento a maior de débito de estimativa:

O acórdão da DRJ de e-fls. 60, ainda que aponte a falta de provas para
comprovação do crédito pleiteado, fundamentou sua decisão na tese de que o recolhimento de
reestimativas não seriam passível de repetição, pois “As estimativas de IRPJ e CSLL, não sendo
tributos, não podem ser utilizados como crédito para a compensação”
Ocorre que a decisão da DRJ conflita com fundamento do despacho decisório de
e-fls. 6, o qual não tratou da possibilidade de admissibilidade de repetição de pagamento de
estimativas mas apenas da situação objetiva de que não havia saldo de pagamentos, pois o DARF
estava totalmente vinculado a um débito.
Mas ainda que assim não fosse, a Súmula 84 consolidou o entendimento neste
CARF quanto a possibilidade de repetição de pagamento de estimativas:
Súmula CARF no 84:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.
Portanto, a decisão da DRJ impôs um óbice adicional, alterando o critério jurídico
adotado pela autoridade fiscal. Por este motivo, voto pela declaração de nulidade do Acórdão da
DRJ, devendo os presentes autos retornarem para novo julgamento.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.167 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901472/2009-28

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento no sentido de anular o acórdão recorrido, devendo os autos retornarem
para o juízo de primeiro grau para novo julgamento.
É como voto.
Rafael Zedral.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital